Tribunal: TJMT
Processo: 1008144-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008144-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME - CNPJ: 12.742.929/0001-75 (AGRAVANTE), TARCISIO MELO AMORA - CPF: 014.014.323-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ELENICE BORGES GARCIA - CPF: 299.577.373-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

MANEJO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – RECUPERAÇAO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - nos termos do artigo 6o, inciso I, da Lei de no 11.101/2005:
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

II - Apesar de a empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores. Em suma, as benesses da recuperação judicial se operam em face apenas da empresa recuperanda e não atendem à terceiros garantidores.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COTTON-LINK ARAMES LTDA–ME–EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e TARCISIO MELO AMORA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001202-08.2017.811.0037, manejado pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, deferiu a suspensão da execução em relação a empresa COTTON-LINK ARAMES, em processo de recuperação judicial, mantendo o trâmite regular da ação em relação aos avalistas Tarcísio Melo Amora e Elenice Borges Garcia.

Para tanto, os agravantes buscam defender a necessidade de reforma da decisão de base, sob o argumento de que a suspensão das ações e execuções autorizada no momento do deferimento do processamento da recuperação judicial em favor da recuperanda também deve alcançar os sócios e corresponsáveis pela dívida principal.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 93914477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cumpre examinar no presente recurso, o acerto ou não da decisão que deferiu a suspensão da execução em relação à empresa COTTON-LINK ARAMES LTDA–ME–EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em processo de recuperação judicial, mantendo o trâmite regular da ação em relação aos demais coobrigados.

Acerca do entendimento exarado na decisão de base, no tocante à continuidade do andamento das ações contra os garantidores, devedores solidários e avalistas, não há qualquer correção a ser feita.

É que, nos termos do artigo 6o, inciso I, da Lei de no 11.101/2005:
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

Por outros termos, apesar de a empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores. Em suma, as benesses da recuperação judicial se operam em face apenas da empresa recuperanda e não atendem à terceiros garantidores.

De tão pacificado o entendimento a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tratou de sumular a questão.

Nesse sentido:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

A propósito, também orienta a jurisprudência deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES PROPOSTAS EM FACE DE COOBRIGADOS E GARANTIDORES. CLÁUSULA. ILEGALIDADE. SÚMULA 581/STJ.
1. Ação de recuperação judicial. 2. O deferimento da recuperação judicial não obsta a execução dos créditos ajuizados em face de avalista da empresa recuperanda, pois não se lhe aplica a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1883924/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

(N.U 1002946-52.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

Assim, como cediço, a decisão deve ser mantida para garantir ao agravante, o prosseguimento da ações e execuções em face dos devedores coobrigados, avalistas e/ou fiadores.

Assim, como cediço, a decisão deve ser mantida para garantir ao agravante, o prosseguimento da ações e execuções em face dos devedores coobrigados, avalistas e/ou fiadores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021